Tribunal: TJES
Processo: 0008080-43.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008080-43.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON AMORIM MENDONCA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008080-43.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON AMORIM MENDONCA, THIAGO SANTOS MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: VALDIR JACINTHO DA SILVA JUNIOR - ES25166
Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO MOREIRA DIVINO BRANDAO - ES23587, JOAO SILVA DE JESUS - ES9728

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PEDIDO EXPRESSO DE REDIMENSIONAMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

O embargante opôs embargos de declaração contra acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória de primeiro grau, a qual o condenou, juntamente com corréu, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Sustenta-se omissão no acórdão quanto à ausência de manifestação sobre pedido de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, formulado expressamente nas razões recursais, mediante afastamento da valoração negativa dos vetores “culpabilidade” e “circunstâncias do crime”.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise do pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, em razão da alegada indevida valoração negativa dos vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de manifestação sobre tese recursal relevante configura omissão passível de correção mediante embargos de declaração.

5. As razões recursais do embargante, conforme apontado, apresentaram de forma clara o pedido de afastamento da valoração negativa dos vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime, o que implicaria a fixação da pena-base no mínimo legal.

6. Ainda que os fundamentos da dosimetria tenham sido indiretamente tratados no acórdão — especialmente ao se abordar a sofisticação da conduta criminosa e a atuação dos réus — a omissão formal quanto ao pedido expressamente formulado configura vício a ser sanado, a fim de aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

7. Não obstante a omissão, a análise ora realizada não altera o resultado do julgamento anterior, servindo unicamente para integrar o acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para suprir omissão quanto ao pedido de redimensionamento da pena-base, sem alteração do resultado do julgamento anterior.

Tese de julgamento: A ausência de manifestação expressa sobre pedido de redimensionamento da pena-base formulado nas razões recursais configura omissão formal sanável por embargos de declaração, ainda que sem alteração do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, art. 619.

Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada

STJ — ausência de exame de tese recursal relevante quanto à dosimetria da pena justifica oposição de embargos de declaração para fins de integração do julgado.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Thiago Santos Moura, nos autos da Apelação Criminal nº 0008080-43.2023.8.08.0035, em face do acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória de primeiro grau, que o condenou, juntamente com Anderson Amorim Mendonça, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A defesa do embargante, por meio de seus advogados, sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, especificamente quanto ao pedido de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, o qual, segundo alegado, foi formulado de forma expressa e fundamentada nas razões recursais.

Alega que, no recurso de apelação, a defesa requereu, de forma clara, o afastamento da valoração negativa dos vetores "culpabilidade" e "circunstâncias do crime", constantes da primeira fase da dosimetria da pena, pugnando, com isso, pela fixação da pena-base no mínimo legal, pedido esse que estaria devidamente delimitado no item 4.3.1 das razões recursais, à fl. 177, e reiterado no item 9 (Pedidos e Requerimentos), alínea "c", subitem "(i)", à fl. 183, conforme documentos digitalizados nos autos.

Sustenta, ainda, que o acórdão de ID nº 15278273, ao julgar a apelação criminal, não se manifestou sobre o referido pedido de redimensionamento da pena-base, deixando de analisar o ponto específico da dosimetria, o que ensejaria a configuração de omissão relevante a ser sanada por meio dos presentes embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008080-43.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON AMORIM MENDONCA, THIAGO SANTOS MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: VALDIR JACINTHO DA SILVA JUNIOR - ES25166
Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO MOREIRA DIVINO BRANDAO - ES23587, JOAO SILVA DE JESUS - ES9728

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Thiago Santos Moura, com fundamento no artigo 619 do Código de Processo Penal, em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação imposta ao embargante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Sustenta o embargante a existência de omissão no v. acórdão, por não ter este enfrentado o pedido recursal de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, mediante o afastamento da valoração negativa dos vetores “culpabilidade” e “circunstâncias do crime” na primeira fase da dosimetria da pena.

Razão parcial assiste ao embargante.

Com efeito, verifica-se que, nas razões recursais, às fls. 177 e 183 dos autos, a defesa do embargante formulou pedido expresso e fundamentado no sentido de que fossem afastadas as valorações negativas atribuídas à culpabilidade e às circunstâncias do crime, pugnando pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Ocorre que, ao julgar o recurso, o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre esse ponto específico da dosimetria da pena, o que configura omissão a ser suprida.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de exame de tese recursal relevante, como a relativa à fixação da pena-base, enseja a interposição de embargos de declaração para integração do acórdão.

Passando ao exame da questão, observa-se que, na sentença de primeiro grau, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, mediante valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

A culpabilidade foi considerada desfavorável com base no grau de reprovabilidade da conduta, em razão da forma de ocultação da droga, da tentativa de evasão e da destruição dos celulares no momento da abordagem.

As circunstâncias do crime foram tidas como graves, haja vista que o comércio de drogas era realizado com destino a pessoas em situação de rua, se aproveitando da miserabilidade e dependência das vítimas.

Tais fundamentos foram implicitamente ratificados no acórdão embargado, quando da análise da atuação dos réus e da impossibilidade de aplicação do tráfico privilegiado em grau máximo, ocasião em que se destacou a sofisticação e a organização da prática criminosa, com divisão de tarefas e ocultação do entorpecente.

Dessa forma, embora o acórdão não tenha enfrentado expressamente o pedido de redimensionamento da pena-base, os fundamentos utilizados no julgamento — ainda que em outro contexto — permitem inferir que as circunstâncias do delito foram consideradas suficientemente graves para justificar a exasperação da pena-base.

Todavia, a ausência de manifestação expressa sobre o pedido defensivo configura omissão formal, que deve ser suprida, a fim de que se aperfeiçoe a prestação jurisdicional, sem, contudo, alteração do resultado do julgamento.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, apenas para suprir a omissão identificada, prestando os esclarecimentos supra, mantido integralmente o resultado do julgamento anterior.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.